Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-19.2024.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-19.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO JOSE ORTEGA - CPF: 057.509.248-31 (APELANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (APELADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COISA JULGADA MATERIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo apenas excesso de execução, mas mantendo a exigibilidade de duplicata mercantil no valor original de R$ 39.935,00, emitida em 25/11/2006, com vencimento em 20/12/2006, protestada por indicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do título executivo pode ser rediscutida em sede de embargos à execução, considerando a existência de anterior ação declaratória julgada improcedente; (
ii
) estabelecer se a duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega da mercadoria pode ser considerada título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade da duplicata já foi definitivamente decidida em ação declaratória anterior (AP 0000512-35.2007.8.11.0008), na qual o Tribunal expressamente reconheceu que
estava
"comprovado o contexto negocial e a relação de compra e venda a justificarem a emissão da duplicata", formando coisa julgada material nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC.

A causa de pedir remota - existência e validade da relação jurídica subjacente à duplicata - é idêntica em ambas as ações, sendo vedado ao Judiciário emitir novo pronunciamento sobre questão já definitivamente decidida.

A jurisprudência tem flexibilizado a exigência formal de comprovação da entrega da mercadoria quando há outros elementos que demonstrem a existência da relação comercial subjacente, como ocorre no caso em tela.

A sentença enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não havendo violação ao art. 489, §1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência de ação declaratória de inexistência de relação cambial, com decisão transitada em julgado, impede a rediscussão da exigibilidade do título em sede de embargos à execução, por força da coisa julgada material.

O reconhecimento judicial da existência do negócio jurídico que deu origem à duplicata supre eventual deficiência formal quanto à comprovação da entrega da mercadoria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AP
ELAÇÃO CÍVEL No
1000842-19.2024.8.11.0008

SERGIO JOSE ORTEGA X
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sérgio José Ortega co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT
que
j
ulgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução
opostos em face de
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA
, reconhecendo o excesso de execução, determinando o recálculo do débito, mas mantendo a exigibilidade do título e a continuidade da execução.
Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes.

Em suas razões, o
apelante sustenta a inexistência de coisa julgada material, argumentando que a improcedência da ação declaratória negativa anteriormente ajuizada não produz efeito positivo automático nem transforma o documento subjacente em título executivo.

Afirma que
não há
identidade jurídica entre a ação declaratória e os presentes embargos à execução, pois possuem naturezas distintas, causas de pedir diferentes e efeitos jurídicos diversos.

Argumenta ainda que a duplicata que embasa a execução é desprovida de aceite e foi protestada por indicação, sem qualquer documento idôneo que comprove a efetiva entrega e recebimento da mercadoria supostamente fornecida, o que, por si só, conduziria ao reconhecimento da inexequibilidade do título, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68.

Sustenta que o ônus de comprovar a entrega da mercadoria é exclusivo do credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que o protesto por indicação não supre a ausência de prova da entrega.

Por fim, alega que a sentença recorrida padece de vício grave de fundamentação, pois deixou de enfrentar argumentos centrais, relevantes e potencialmente modificativos do resultado do julgamento, incorrendo em violação ao art. 489, §1o, do CPC e ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Em contrarrazões, o Autoposto Bugrense Ltda. defende a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O contexto fático revela que o Autoposto Bugrense Ltda. promove execução contra Sérgio José Ortega, com base em duplicata mercantil no valor original de R$ 39.935,00, atualizada para R$ 212.900,54.

O título foi emitido em 25/11/2006, com vencimento em 20/12/2006, e protestado por indicação.

O executado opôs embargos alegando inexigibilidade do título por ausência de aceite e de comprovação da entrega das mercadorias, além de excesso de execução.

A controvérsia central reside em definir se a exigibilidade do título executivo pode ser rediscutida em sede de embargos à execução, considerando a existência de anterior ação declaratória julgada improcedente e se a duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega da mercadoria pode ser considerada título executivo extrajudicial hábil a embasar a
execução.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A questão relativa à exigibilidade da duplicata já foi definitivamente decidida em ação declaratória anterior, proposta pelo próprio apelante, na qual se buscava o reconhecimento da inexistência da relação cambial. Aquela ação foi julgada improcedente em primeiro grau, com decisão mantida pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, tendo o acórdão transitado em julgado
(AP
0000512-35.2007.8.11.0008
)
.

Naquela oportunidade, este Tribunal expressamente reconheceu que
estava
"
comprovado o contexto negocial e a relação de compra e venda a justificarem a emissão da duplicata
", mantendo "
a exigibilidade do título causal emitido regularmente
". Trata-se, portanto, de decisão de mérito que f
ormou coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 502 e 503 do CPC.

A coisa julgada constitui garantia constitucional implícita, relacionada diretamente à segurança jurídica, não podendo ser relativizada por mero inconformismo da parte.

Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, não se admitindo alteração ou rediscussão posterior, seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário
.

O apelante tenta contornar a coisa julgada argumentando que os embargos à execução teriam natureza distinta da ação declaratória anteriormente julgada. Contudo, tal argumento não prospera, pois a causa de pedir remota
, qual seja, a
existência e validade da relação jurídica subjacente à duplicata
,
é idêntica em ambas as ações, sendo vedado ao Judiciário emitir novo pronunciamento sobre questão já definitivamente decidida.

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice da coisa julgada
,
a jurisprudência tem flexibilizado a exigência formal de comprovação da entrega da mercadoria quando há outros elementos que demonstrem a existência da relação comercial subjacente.

No caso em tela, a própria decisão transitada em julgado já reconheceu expressamente a existência do negócio jurídico que deu origem à duplicata, o que supre eventual deficiência formal.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, verifica-se que o magistrado de
origem
enfrentou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo a existência da coisa julgada material sobre a exigibilidade do título e analisando detidamente a questão do excesso de execução, inclusive com determinação de recálculo do débito. Não há, portanto, violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Por fim, o reconhecimento parcial dos embargos, apenas quanto ao excesso de execução, já atendeu à pretensão legítima do embargante, determinando-se o recálculo do débito com parâmetros mais favoráveis, o que demonstra que a sentença foi equilibrada e atenta às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026